Tribunal: TJPA
Processo: 0811382-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811382-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: ANA BEATRIZ FONSECA LUCENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. LIMITE ETÁRIO. 21 ANOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do STJ, o direito da agravada à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 vigentes na data do óbito da segurada.

2.

Apesar de o Regime Previdenciário Estadual estabelecer que o filho do segurado perderá sua qualidade de beneficiário ao completar 18 anos, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) garante essa condição ao filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos (art. 16, inciso I).

3.

Com base na regra do art. 5º,
caput
, da Lei do Regime Próprio de Previdência Social, o STJ entende que, havendo conflito entre a lei local e o RGPS quanto à idade máxima para recebimento de pensão por morte, deve prevalecer o limite etário previsto no Regime Geral.

4.

Assim, foram devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não se vislumbrando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3°, do CPC).

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida por Ana Beatriz Fonseca Lucena.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando que o IGEPREV procedesse ao pagamento do benefício previdenciário pleiteado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões do recurso, o IGEPREV suscita a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e alega a existência de irreversibilidade impeditiva.

Defende que filhos maiores de 18 (dezoito) anos não estão amparados em lei como beneficiários de segurado, de modo que a extensão judicial do benefício equivaleria à atuação do magistrado como legislador positivo, ofendendo o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Ressalta que a pensão por morte é regida pelo princípio do
tempus regit actum
e que o segurado faleceu em 30/09/2005, quando já havia sido revogada a disposição da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 que estendia o benefício aos dependentes até a idade limite de 21 (vinte e um) anos.

Afirma que a Lei Federal nº 9.717/1998 veda que o Regime Previdenciário Estadual conceda benefícios distintos dos previstos no Regime Geral, o que acarretaria a impossibilidade de extensão do benefício aos dependentes universitários até 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Por fim, aponta que o direito à educação, assegurado pela Carta Magna, não pode ser utilizado como justificativa para compelir o IGEPREV a arcar com os custos educacionais de pessoas que não possuem, ou deixaram de possuir, a qualidade de beneficiários previdenciários.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4198709).

Em decisão monocrática (ID 4278278), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo não provimento do recurso (ID 4702032).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que lhe determinou o pagamento de pensão por morte à agravada.

Conforme consta nos autos, a agravada passou a receber o referido benefício previdenciário após o falecimento de sua genitora, ocorrido em 30/09/2005, contudo o pagamento foi cessado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) em setembro de 2019, quando a agravada completou 18 (dezoito) anos.

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
, o direito da agravada à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 vigentes na data do óbito da segurada:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado; (...)

Art.

6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

III - o filho que alcançar a maioridade civil, ainda que antecipada, ressalvado o direito ao benefício pelo inciso III do art. 6º; (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003);

Apesar de o Regime Previdenciário Estadual estabelecer que o filho do segurado perderá sua qualidade de beneficiário ao completar 18 (dezoito) anos, o Regime Geral de Previdência Social instituído pela Lei Federal nº 8.213/1991 garante essa condição ao filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos (art. 16, inciso I).

A Lei Federal nº 9.717/1998 (Lei do Regime Próprio de Previdência Social), em seu art. 5º,
caput
, dispõe:

Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Em razão de tal previsão, o STJ entende que, havendo conflito entre a lei local e a Lei Federal nº 8.213/1991 quanto à idade máxima para recebimento de pensão por morte, deve prevalecer o limite etário previsto no Regime Geral:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998
, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

2.
Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência uníssona deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente do segurado o beneficiário de até 21 anos de idade e a segunda, o beneficiário de até 18 anos de idade.

2. Proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

3. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o beneficiário, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

4.
Lei Complementar n° 39/2002, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

6. À unanimidade, em sintonia com o Ministério Público de 2º grau e com inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, recurso conhecido e improvido.

(1229383, 1229383, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-13) (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que o pleito da agravada possui amparo legal e jurisprudencial, o que demonstra a probabilidade do seu direito.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da natureza alimentar da pensão por morte, tendo a agravada juntado aos autos de origem farta documentação demonstrando a imprescindibilidade do benefício à sua subsistência.

Assim, foram devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não se vislumbrando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300,
caput
e § 3°, do CPC
[2]
).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

STJ. Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

[2]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Belém, 14/06/2021